Tribunal: TJMT
Processo: 1039232-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039232-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILDONETE PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 621.308.461-49 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hildonete Pereira da Conceição

Recorrido:

Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A acusação infundada de furto realizada fora do estabelecimento comercial causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restando demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica afetos aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hildonete Pereira da Conceição

Recorrido:

Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Hildonete Pereira da Conceição

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 196427036)
:
julgou

procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.196427037): requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id. 200693155):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039232-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hildonete Pereira da Conceição

Recorrido:

Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a recorrente estava aguardando atendimento em uma agência bancária próxima à loja recorrida, quando foi até a loja escolheu dois pares de calçados, se dirigiu ao caixa onde efetuou o pagamento de suas compras, após isso saiu da loja, retornando para o banco.

Já dentro do banco, foi abordada pelos seguranças da loja sob a acusação de não ter efetuado o pagamento e exigindo que ela retornasse até a loja para efetuar o pagamento.

Pois bem, ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Dito isso incumbia à loja recorrida demonstrar a não ocorrência da abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento, ou a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular.

Todavia em análise ao caso, verifica-se que restaram incontroversas as alegações da autora, pois a própria recorrida alega que a abordagem efetuada na agência bancária, e na presença de várias pessoas, e que o fato se deu “
em decorrência do imã magnético de segurança que não havia sido removido de forma correta do calçado adquirido pela consumidora”
.

Desta forma constatada abusividade na ação dos funcionários ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, a consumidora sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Frisa-se que a injusta abordagem e exposição da autora, motivada por suspeita infundada de furto tem o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra subjetiva que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, pelo que nasce o dever de indenizar por danos morais.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ACONTECIMENTO PRESENCIADO POR VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora sofre abordagem grosseira e vexatória, por parte dos prepostos do estabelecimento comercial, fato presenciado por várias pessoas que estavam presentes no local, acontecimentos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. Majora-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1014027-24.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Desse modo, conclui-se que a recorrente foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficientemente prestado pela recorrida, que avançou contra os atributos da honra e da imagem da consumidora, conforme fundamentado em sentença a partir das provas produzidas.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a majoração, têm-se que a conduta da recorrida ao abordar a consumidora e imputar ilícito penal, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos majoro quantum fixado a títulos de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a concessionária de energia ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024